Tribunal: TJSP
Processo: 1030523-71.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA ANULATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA – Protesto de duplicata – Sentenc ̧a que julgou procedentes os pedidos deduzidos, declarando inexigi ́vel o de ́bito indicado no ti ́tulo protestado – Condenac ̧a~o, ta~o somente da empresa corre ́ ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 – Recurso da autora – Pretensa~o de que o banco

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA ANULATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA – Protesto de duplicata – Sentenc ̧a que julgou procedentes os pedidos deduzidos, declarando inexigi ́vel o de ́bito indicado no ti ́tulo protestado – Condenac ̧a~o, ta~o somente da empresa corre ́ ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 – Recurso da autora – Pretensa~o de que o banco corre ́u seja tambe ́m condenado ao pagamento de indenizac ̧a~o por danos morais – Ilegitimidade da instituic ̧a~o financeira que atuou apenas como mandata ́ria e na~o extrapolou os poderes que lhe foram outorgados – Endosso-mandato – Su ́mula no 476 do STJ – Pretensa~o de majorac ̧a~o da condenac ̧a~o – Indenizac ̧a~o por dano moral que deve ser fixada em montante ponderado, suficiente para amenizar o abalo sofrido pela autora e inibir a repetic ̧a~o da conduta danosa, sem importar enriquecimento sem causa – Manutenc ̧a~o do quantum fixado em sentenc ̧a (R$ 5.000,00) – Recurso da corré – Preliminar de cerceamento de defesa – Não acolhimento – Protesto indevido – Cobrança indevida de frete, que, em razão da contratação de transporte com cláusula FOB, era de responsabilidade da destinatária da mercadoria – Honorários advocatícios sucumbenciais – Critérios de fixação mantidos – Sentenc ̧a mantida - Recursos desprovidos, com majoração dos honorários recursais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030523-71.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
TMA
TRANSPORTES
LTDA
EPP,
é
apelado/apelante
CAMPINEIRA
UTILIDADES LTDA e Apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030523-71.2020.8.26.0100 -Voto no 3159
2
Apelação Cível no 1030523-71.2020.8.26.0100
Apelante/Apelada: Campineira Utilidades Ltda.
Apelada/Apelante: TMA Transportes Ltda.
Apelada: Banco Bradesco S.A.
Juíza: Melissa Bertolucci
Comarca: São Paulo 27a Vara Cível do Foro Central
Voto n. 3159
AÇÃO DECLARATÓRIA ANULATÓRIA CUMULADA
COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E TUTELA ANTECIPADA
Protesto de
duplicata
Sentenc ̧a que julgou procedentes os pedidos
deduzidos, declarando inexigi ́vel o de ́bito indicado no ti ́tulo
protestado Condenac ̧a~o,
ta~o somente da empresa corre ́ ao
pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 –
Recurso da autora Pretensa~o de que o banco corre ́u seja
tambe ́m condenado ao pagamento de indenizac ̧a~o
por danos
morais Ilegitimidade da instituic ̧a~o
financeira que atuou
apenas como mandata ́ria e na~o extrapolou os poderes que
lhe foram outorgados Endosso-mandato Su ́mula no 476
do STJ
Pretensa~o de majorac ̧a~o
da condenac ̧a~o

Indenizac ̧a~o
por dano moral que deve ser fixada em
montante ponderado, suficiente para amenizar o abalo
sofrido pela autora e inibir a repetic ̧a~o
da conduta danosa,
sem importar enriquecimento sem causa Manutenc ̧a~o
do
quantum fixado em sentenc ̧a (R$ 5.000,00) Recurso da
corré
Preliminar de cerceamento de defesa
Não
acolhimento Protesto indevido Cobrança indevida de
frete, que, em razão da contratação de transporte com
cláusula FOB, era de responsabilidade da destinatária da
mercadoria
Honorários advocatícios sucumbenciais

Critérios de fixação mantidos
Sentenc ̧a mantida -
Recursos desprovidos, com majoração dos honorários
recursais.
Trata-se de sentença (fls. 121/128), cujo relatório se adota, que, em
sede de “ação declaratória anulatória cumulada com pedido indenização por danos
morais” e tutela antecipada, proposta por Campineira Utilidades Ltda. em face de
Banco Bradesco S.A. (“Banco Bradesco”) e TMA Transportes Ltda. (“TMA”),
julgou (i) extinto o processo, sem decisão do mérito, em relação ao Banco Bradesco,
com fundamento em sua ilegitimidade passiva; e (ii) julgou parcialmente procedentes
os pedidos em face da ré TMA, para (ii.a.) declarar a nulidade do título no 000198, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030523-71.2020.8.26.0100 -Voto no 3159
3
valor de R$ 49,11, protestado perante o 1o Tabelião de Protesto de Letras e Títulos da
Capital, com a confirmação da tutela provisória originalmente concedida e do
cancelamento do referido protesto, às custas da requerida TMA, bem como (ii.b.)
condenar a requerida TMA ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 a
título de danos morais, com correção monetária a partir da prolação da sentença e
juros de mora desde o evento danoso. Outrossim, (iii) condenou a parte autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios (devidos ao
Banco Bradesco), fixados em 10% do valor da causa; e (iv) condenou a requerida
TMA ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
(devidos à autora), fixados em 10% do valor da condenação.
Irresignada, recorreu a requerida TMA (fls. 132/140), aduzindo,
preliminarmente, que houve cerceamento de defesa, na medida em que não foi
analisado o seu pedido de expedição de ofício à empresa Souza & Ignácio Comércio
de Presentes Ltda. (destinatária dos produtos) para apresentar o ajuste comercial
entre as partes relativo à alegada “reversão de frete”. No mérito, assevera, em síntese,
que o débito (R$ 49,11) tem por fundamento o transporte de mercadoria retirada da
sede da requerente e entregue sem qualquer problema à empresa Souza & Ignácio
Comércio de Presentes Ltda., conforme Documento Auxiliar do Conhecimento de
Transporte Eletrônico no 000.127.391. Nada obstante a referência à emissão da nota
fiscal pelo sistema FOB, defende que foi acordado entre as partes a “reversão do
frete”, razão pela qual o frete deveria ser pago pela requerente. Nesse sentido,
sustenta que o protesto decorreu do exercício regular do seu direito enquanto credora
e em razão do inadimplemento. Outrossim, requer o afastamento da indenização
diante do não preenchimento dos requisitos caracterizadores da responsabilidade
civil. Nesse contexto, ressalta que a própria autora juntou documentos que
comprovam a existência de outras negativações em seu nome. Propugna, por fim,
pela condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais,
visto que o pedido não foi acolhido em sua integralidade.
O recurso é tempestivo e devidamente preparado (fls. 141/143).
A autora apresentou contrarrazões (fls. 149/152) e recurso adesivo
(fls. 153/158), aduzindo, em síntese, que o Banco Bradesco é parte legítima para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030523-71.2020.8.26.0100 -Voto no 3159
4
figurar no polo passivo, na medida em que extrapolou os poderes do mandato
(súmula 476 do STJ). Nesse sentido, elucida que a nota fiscal emitida pela própria
requerida TMA expressamente consigna a contratação de frete na modalidade FOB
(pelo destinatário), o que, por si só, caracteriza a negligência na concessão do crédito
constante do título protestado. Por fim, requer a majoração do valor da condenação
para dez salários mínimos, bem como do valor correspondente aos honorários
advocatícios.
As contrarrazões e o recurso adesivo são tempestivos, tendo sido
apresentado o comprovante de recolhimento de preparo (fls. 159/160).
Os requeridos Banco Bradesco e TMA apresentaram contrarrazões ao
recurso adesivo, respectivamente (fls. 163/166 e 167/172).
Não houve oposição ao julgamento virtual (fl. 176).
É o relatório.
Por proêmio, não comporta acolhimento a preliminar de legitimidade
passiva do Banco Bradesco deduzida pela autora.
Com efeito, depreende-se dos autos que a instituic aÞo financeira atuou
somente na condic aÞo de mandataìria da corré, porquanto consta na certidaÞo de
protesto (fl. 13) que a duplicata mercantil por indicação foi transmitida via endosso-
mandato, o qual naÞo possui o efeito de transmitir a titularidade do creìdito
documentado, mas apenas legitima a posse sobre a caìrtula exercida pelo seu detentor.
Assim, o banco mandata ́rio age nos limites do mandato que lhe foi
conferido e realiza a cobrança do ti ́tulo em nome do endossante-mandante, in casu da
corré, como decorrência do contrato de prestação de serviços de cobranc ̧a celebrado
entre as partes. Nesse sentido e ́ o entendimento consolidado pelo E. Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.063.474/RS:
DIREITO
CIVIL
E
CAMBIA ́RIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVE ́RSIA. ART. 543-C DO CPC.
DUPLICATA
RECEBIDA
POR
ENDOSSO-MANDATO.
PROTESTO. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSA TA ́RIO.
NECESSIDADE DE CULPA. 1. Para efeito do art. 543-C do CPC: So ́
responde por danos materiais e morais o endossata ́rio que recebe ti ́tulo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030523-71.2020.8.26.0100 -Voto no 3159
5
de cre ́dito por endosso- mandato e o leva a protesto se extrapola os
poderes de mandata ́rio ou em raza~o de ato culposo pro ́prio, como no
caso de apontamento depois da cie^ncia acerca do pagamento anterior
ou da falta de higidez da ca ́rtula. 2. Recurso especial na~o provido.
(STJ, Rel. Min. Luis Felipe Saloma~o, Segunda Sec ̧a~o,
j. 28/09/2011).

Referido entendimento foi, inclusive, sedimentado na Súmula no 476
do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “O endossata ́rio de ti ́tulo de
cre ́dito por endosso-mandato so ́ responde por danos decorrentes de protesto
indevido se extrapolar os poderes de mandata ́rio”.
In casu, não se verificando qualquer indício de que a instituição
financeira tenha atuado além dos poderes que lhe foram conferidos, ou que tivesse
atuado com culpa, faz-se mister o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.
Ainda com relação às preliminares suscitadas, melhor sorte não assiste
à requerida TMA com relação à alegação de cerceamento de defesa.
Em suas razões recursais, argumenta a TMA que houve cerceamento
de defesa, na medida em que não foi analisado o seu pedido de expedição de ofício à
empresa Souza & Ignácio Comércio de Presentes Ltda. (destinatária dos produtos)
para apresentar o ajuste comercial entre as partes relativo à alegada “reversão de
frete”.
Deveras, por ocasião da propositura da demanda, alegou a autora
desconhecer a “procedência e legitimidade do título, pois jamais manteve qualquer
negócio jurídico com os Réus a embasar a emissão da duplicata mercantil
fraudulenta” (trecho extraído da petição inicial fl. 2).
Sobrevinda a contestação da requerida TMA, e especialmente o
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico no 000.127.391 e o
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica de no 000.355.635 de fls. 57/60,
restou comprovado que a requerente contratou os serviços de transporte da empresa
ré TMA para o envio de uma mercadoria à empresa Souza & Ignácio Comércio de
Presentes Ltda., o que resultou em cobrança de frete no valor de R$ 49,11.
O exame dos supramencionados documentos revela, contudo, a
contratação de transporte na modalidade FOB i.e., ajuste por meio do qual se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030523-71.2020.8.26.0100 -Voto no 3159
6
atribui ao adquirente da mercadoria (a empresa Souza & Ignácio Comércio de
Presentes Ltda.) as despesas decorrentes do transporte.
Ao revés do quanto alegado pela requerida TMA, não houve
cerceamento de defesa diante da negativa quanto ao pedido de expedição de ofício à
destinatária das mercadorias. Com efeito, a sentença foi expressa quanto à aplicação
do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, de forma que, no âmbito do seu livre
convencimento judicial motivado, o juízo a quo, constatou a desnecessidade de
produção de outras provas. Nesse sentido:
“Ninguém melhor do que o juiz, a quem está afeto o julgamento
para decidir sobre a necessidade de produzir determinada prova.
Como ele é o destinatário dela, pode avaliar quais os meios de que
necessita para formação de seu convencimento. Nessa medida, e
considerando o escopo da atividade jurisdicional, a colheita de
elementos probatórios interessa tanto ao juiz quanto às partes”
(BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Poderes instrutórios do juiz.
7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 17).
Ressalte-se que a nota fiscal de fl. 116 não se tratava de documento
novo e desconhecido das partes, tendo sido previamente juntado aos autos pela
própria requerida TMA, conforme se verifica à fl. 60. Nada obstante, foi apenas
nesse segundo momento que a ré teceu considerações acerca da alegada reversão do
frete.
Para além dos aspectos processuais, sobreleva, por oportuno, anotar as
considerações da própria magistrada a quo no sentido de que “não há prova de que a
destinatária tenha rejeitado o contrato de transporte, já que nenhuma observação
constou no comprovante de recebimento das mercadorias (fls. 57)” (fl. 125).
Enquanto transportadora e responsável pela emissão do Documento
Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico, causa estranheza o fato de a
requerida TMA não possuir documento relativo à eventual autorização de reversão
do frete, seja mediante a referida observação no próprio comprovante de recebimento
das mercadorias, seja por meio de eventual termo/carta de anuência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030523-71.2020.8.26.0100 -Voto no 3159
7
Para todos os efeitos, portanto, não se pode atribuir à requerente a
responsabilidade pelo pagamento do frete em questão. Uma vez estabelecida a
contratação de transporte na modalidade FOB e, não demonstrada recusa expressa
quanto ao frete no momento do recebimento da mercadoria ou documento que
comprove a solicitação à transportadora (requerida TMA) de reversão de frete, deve-
se se presumir a aceitação do pagamento do frete pela destinatária do produto.
Outrossim, a sentença deve ser mantida quanto aos termos da
condenação ao pagamento da indenização por danos morais.
Com efeito, resta inelutaìvel, inclusive pelas maìximas de experie ncia,
que a restric aÞo indevida, com os efeitos publiciìsticos correlatos, vulneradores da
teoria da confianc a e, sobretudo, aptos a impor à autora, status de devedora, com
todas as restric oÞes patrimoniais e publiciìsticas consequentes, permite divisar situac aÞo
manifestamente constrangedora, no rol do denominado direito geral de
personalidade, superando a esfera dos meros aborrecimentos quotidianos.
No que concerne ao valor da indenização, ha ́ que se sopesar a conduta
das partes, a intensidade e durac ̧a~o
do dano, bem como o denominado valor
desesti ́mulo, destinado a dissuadir o ofensor, de igual pra ́tica no futuro, no a^mbito do
princi ́pio da prevenc ̧a~o.
(Nesse sentido, Le Tourneau e Cadiet, Droit de la
responsabilite ́, Paris,Dalloz, 1998).
Assim, tendo em conta as peculiaridades do caso presente, embora
tenha reconhecido a ilegitimidade do protesto em questionamento, mas na~o restando
demonstrado nos autos ter advindo de referida inscric ̧a~o
restritiva maiores
desdobramentos negativos ou prejui ́zos à autora, a indenizac ̧a~o
fixada em R$
5.000,00 (cinco mil reais) mostrou-se adequada para compensar os transtornos
experimentados pela requerente no episo ́dio e atendeu aos princi ́pios da
razoabilidade e proporcionalidade, raza~o pela qual merece ser prestigiada.
Neste contexto, em casos ana ́logos, a Douta 11a Ca^mara de Direito
Privado decidiu pela razoabilidade da fixac ̧a~o
do valor indenizato ́rio no patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
“AÇÃO DECLARATO ́RIA DE INEXIGIBILIDADE DE DE ́BITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030523-71.2020.8.26.0100 -Voto no 3159
8
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Parcial procede^ncia Protesto de duplicata (...) Pretensa~o de majorac ̧a~o

do valor fixado para os danos morais - Descabimento Indenizac ̧a~o

por dano extrapatrimonial fixada de forma adequada em
primeiro grau no valor de R$ 5.000,00, quantia suficiente para
compensar os abalos experimentados pela autora em raza~o dos
injustos protestos em seu nome e na~o se constituindo em
enriquecimento sem causa - Recurso desprovido, nessa parte.”
(TJSP, Apelac ̧a~o
Ci ́vel no 1013614-05.2017.8.26.0602, Rel. Walter
Fonseca, 11a Ca^mara de Direito Privado, j. em 05/09/2019, destaques
nossos).
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Duplicata
mercantil Protesto indevido Sentenc ̧a que declarou a inexigibilidade
do de ́bito impugnado Insurge^ncia da autora Hipo ́tese em que foi
demonstrada a irregularidade do protesto que ocorreu apo ́s o de ́bito ter
sido quitado Dano moral que prescinde de prova, ja ́ que decorre da
pro ́pria existe^ncia do protesto indevido A fixac ̧a~o
do dano moral deve
ser ponderada visando a inibir a repetic ̧a~o
da conduta danosa, sem
importar enriquecimento sem causa do lesado Hipo ́tese em que,
considerando as circunsta^ncias do caso, o valor de R$5.000,00
revela-se adequado aos fins colimados Impossibilidade de
condenac ̧a~o
ao pagamento em dobro Inaplicabilidade do art. 940, CC -
Recurso
parcialmente
provido.”
(TJSP,
Apelac ̧a~o

Ci ́vel
no
1022437-77.2016.8.26.0577, Rel. Renato Rangel Desinano, 11a
Ca^mara de Direito Privado, j. em 11/05/2017, destaques nossos).
“AÇÃO DECLARATO ́RIA DE INEXISTE^NCIA DE DE ́BITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
Protesto indevido. (...). Reconhecimento da inexigibilidade do de ́bito.
Indenizac ̧a~o
por dano moral que deve ser fixada em montante
ponderado, suficiente para amenizar o abalo sofrido pelo autor e
inibir
a
repetic ̧a~o

da
conduta
danosa,
sem
importar
enriquecimento sem causa Manutenc ̧a~o
do quantum fixado em
sentenc ̧a (R$ 5.000,00). Sentenc ̧a mantida. Recurso na~o provido.”
(TJSP, Apelac ̧a~o
Ci ́vel no 1015339-51.2014.8.26.0564, Rel. Renato
Rangel Desinano, 11a Ca^mara de Direito Privado, j. em 18/11/2019,
destaques nossos).
No que concerne a existência de outras negativações em nome da
requerente, cumpre reiterar os termos da sentença apelada, de modo a não se aplicar o
conteúdo da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.
Isso porque, o protesto objeto desta ação é anterior ao outro protesto
realizado em nome da requerente. Ainda que este último esteja sub judice e possa vir
ou não a ser considerado indevido, fato é que, analisando-se comparativamente os
protestos de fls. 18 e 19, depreende-se que o “protesto realizado pela requerida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030523-71.2020.8.26.0100 -Voto no 3159
9
[TMA] foi tornado público em maio de 2018, enquanto o segundo protesto existente
em seu nome somente se aperfeiçoou em dezembro de 2018, existindo um período
durante o qual se tratou da única informação desabonadora em face da parte
autora” (trecho extraído da fl. 126 da sentença).
No que tange aos honorários advocatícios sucumbenciais, também não
merecem ser acolhidas as razões invocadas por ambas as partes.
Com relação ao valor da condenação a título de honorários
advocatícios devido pela requerida TMA, tem-se que será objeto de majoração,
porém em razão do disposto no artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil. Tendo
em vista a sequência lógica e objetiva de critérios para o arbitramento dos honorários
advocatícios definida em lei 10% a 20% sobre o valor da condenação, o proveito
econômico ou o valor atualizado da causa (art. 85, §2o, do CPC) conclui-se que a
magistrada de primeiro grau agiu corretamente ao prever o percentual sobre o valor
da condenação.
Com o mesmo acerto, condenou a parte autora ao pagamento de
honorários advocatícios apenas com relação ao Banco Bradesco, visto que a ação foi
extinta por ilegitimidade de parte. Deveras, a requerida TMA tem razão ao alegar que
os pedidos da autora não foram integralmente atendidos. Contudo, por determinação
do enunciado da súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça, “[n]a ação de
indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na
inicial não implica sucumbência recíproca”.
Ante o exposto, nego provimento aos recursos interpostos e, com
fundamento na sucumbe^ncia recursal (art. 85, §11o, do CPC), majoro os honorários
advocatícios devidos pela autora para 12% do valor da causa, bem como para 15%
sobre o valor da condenação os honorários devidos pela requerida TMA.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator